Tribunal: TJES
Processo: 5020060-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020060-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DIONIZIO NOGUEIRA
RECORRIDO: RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5020060-03.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DANIEL DIONIZIO NOGUEIRA

RECORRIDO: RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5020060-03.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO o Requerido: RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY a pagar ao Requerente: DANIEL DIONIZIO NOGUEIRA indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.180,84 (dois mil cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da entrega do objeto à ré, 20/09/2020”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o ato ilícito do requerido que, recebendo o aparelho de telefone do autor para consertá-lo, deixou de promover o devido reparo, bem como a restitui-lo.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial, que houve dano moral indenizável, bem como deve ser majorado o valor de ressarcimento.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao valor de ressarcimento do aparelho.

Contudo, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que os fatos revelam mais que um mero aborrecimento, já que, inclusive, houve o perdimento do aparelho.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo, acrescento à condenação estabelecida contra o requerido, a obrigação de pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados da citação (precedente
STJ
, AgInt no AREsp 1416753/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)